Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710322-46.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação (id 47193487) contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública (id 47193484) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0001096-21.1999.8.07.0000 (59.888/96), declarou prescrita a pretensão executória. No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator